Tribunal: STF
Processo: ARE 1480576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exame da OAB. Correção de prova prático-profissional. Ação civil pública. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Acesso à informação. Interesse social. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.